Tribunal: TJMT
Processo: 1003010-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003010-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 078.687.231-49 (AGRAVANTE), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), ATILIO MAGRINI NETO - CPF: 162.656.021-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003010-52.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – ACESSO PERMITIDO PARA O EXERCÍCIO DA PESQUISA MINERAL - REQUISITOS – ART. 300 CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – DIVERGÊNCIA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15.

Documentos que revelam dúvida quanto a área de pesquisa mineral postulada pelo autor, se inserida ou não na propriedade do requerida, o que afasta a probabilidade do direito e impede a concessão da tutela cautelar de urgência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003010-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE BENEDITO DE ARRUDA E SILVA

AGRAVADO: ATILIO MAGRINI NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
José Benedito de Arruda e Silva
, de decisão que na Ação Ordinária com Tutela Antecipada ajuizada por
Atílio Magrini Neto
, deferiu a tutela postulada para determinar ao requerido, ora agravante, que autorize a entrada em sua propriedade para que o autor agravado possa realizar as pesquisas de mineração.

O agravante postula inicialmente pela concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo do seu sustento e de seus familiares.

Explica que o agravado ajuizou Ação Ordinária com Tutela de Urgência, na qual alega que foi impedido de adentrar na Fazenda denominada Morro Grande para dar início as pesquisas de lavra minerária, de acordo com o alvará de pesquisa emitido pela Agência Nacional de Mineração.

Informa, contudo, que não é parte legítima para figurar na demanda, porque não é o proprietário da área objeto de pesquisa, Fazenda Morro Grande, mas sim de uma área vizinha, denominada Fazenda União.

Sustenta, assim, ser patente a ocorrência de danos irreversíveis em caso de não suspensão da tutela concedida ao agravado. Realça que o alvará de pesquisa incide em área de terceiros, de modo que inviável dar cumprimento a liminar deferida.

Assevera ainda, que a multa imposta em caso de descumprimento é superior ao próprio valor da causa, o que revela o enriquecimento ilícito do agravado.

Requer a concessão da tutela recursal, a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e que seja reconhecida sua ilegitimidade. Alternativamente, postula pela suspensão da multa ou sua redução.

Efeito suspensivo deferido (id 158463673).

Contraminuta (id 159162653). Rebate que foram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, a autorizar sua entrada na área de pesquisa de lavra. Realça que o alvará de pesquisa tem validade de 03 anos e caso não realizada neste período, diz que só faltam 02, o processo minerário perde a validade e a área é disponibilizada, além da sanção de multa. Sustenta que o agravante se equivoca ao dizer que o alvará de pesquisa abrange apenas uma área de 455,85 hectares, quando na verdade, a área é de 4.969,74 hectares, objeto do processo minerário n.
48068.867152/2019-55.

Assevera, assim, que detém o direito de pesquisar tanto na área do agravante como na área de Oscar Corre Pina. Conclui pela legitimidade do agravante. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parece de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, deixa de se manifestar por ausência de interesse público que justifique a intervenção do órgão ministerial. (id 166149187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação Ordinária com Tutela Antecipada ajuizada por Atílio Magrini Neto, deferiu a tutela postulada para determinar ao requerido, ora agravante, José Benedito de Arruda e Silva, que autorize a entrada em sua propriedade para que o autor agravado possa realizar as pesquisas de mineração.

Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, na qual o agravado pretende o ingresso na propriedade do requerido agravante, para fins de pesquisa minerária, conforme processo minerário n. 48068.867152/2019-55.

O Juízo deferiu a tutela por entender que os documentos apresentados, no caso
“o requerimento de autorização de pesquisa da ANM, Alvará no 9021/2021 (ID 104539053) assentimento de CDN (ID 104539055) e ainda contrato de prestação de serviços dos profissionais contratados para realizar a pesquisa,
demonstrando a probabilidade do direito invocado
”
.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar postulada (art. 300, CPC). Realça-se que demais questões atinentes ao mérito, não serão examinadas, sob pena de supressão de instância.

Pois bem. No caso, constata-se que o agravado é titular do direito de pesquisa mineral conforme Alvará n. 9021/2021, expedido em 10 de novembro de 2021, foi autorizado ao ora agravado, Atílio Magrini Neto,
“a pesquisar MINÉRIO DE OURO no(s) Município(s) de POCONÉ/MT, numa área de 4.969,74ha, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (...)”
. (id 159162655)

Ou seja, a pretensão postulada pelo autor agravado junto a Agência Nacional de Mineração foi de pesquisa de lavra numa área de 4.969,74ha, que a princípio, abarca, no todo ou em parte, os imóveis denominados Fazenda Morro Grande, de propriedade de Oscar Correa Pina, e Fazenda União, de propriedade do ora agravante.

No entanto,
a inicial formulada pelo autor agravado tem seu objeto limitado a exploração de 455 hectares de terras
, que segundo o agravante, não alcança área de sua propriedade (Fazenda União). Nesse sentido, extrai-se da inicial:

Os trabalhos acima descriminados serão realizados em uma área de 455 hectares
, onde apresentou mancha magnética conforme levantamento bibliográficos realizado preliminarmente em escritório
e não em toda área requerida que possui 4.969,74 hectares
, conforme mapa em anexo (DOC. 07).

Aliás, em exame as imagens satélites colacionadas, verifica-se que referida área objeto de exploração inicial, delimitada pelo próprio autor agravado, não se encontra dentro da propriedade do requerido agravante (Fazenda União), mas, ao que se evidencia, tem alcance somente na Fazenda Morro Grande.

Fato que, a princípio, afasta a probabilidade do direito e impede a concessão da medida, por carência dos requisitos necessários.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023